Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. DIFAMAÇÃO. “DENÚNCIA ANÔNIMA” SUPOSTAMENTE REALIZADA PELA QUERELADA PERANTE A OUVIDORIA DO GDF (SUPOSTO NEPOTISMO NA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL). ENVIO DE MENSAGENS POR INICIATIVA DA QUERELADA EM GRUPO DE “WHATSAPP” COM APARÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO À PROMOÇÃO FUNCIONAL DA QUERELANTE. INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO “ANIMUS INJURIANDI”. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. INVIABILIDADE DE SANEAMENTO APÓS O PEREMPTÓRIO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por A.M.M.M. (querelante) em desfavor de K.Z.S. (querelada), na qual relata que a querelada, em dezembro de 2021, teria protocolado “denúncia anônima” na Ouvidoria do GDF para informar que a querelante estaria a praticar nepotismo com o então subsecretário de administração geral da Secretaria de Atendimento à Comunidade do DF. Consta, ainda, na inicial acusatória, que a querelada teria imputado à querelante, em mensagens de “WhatsApp” enviadas “no privado” e em “grupo de trabalho”, conduta “preconceituosa e transfóbica”, e ainda teria insinuado que a querelante teria precisado “puxar saco ou ficar com alguém para mudar de cargo”. E no contexto, a conduta da querelada se enquadraria no artigo 140 do Código Penal.
II. Registra-se, por oportuno, que o juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF teria rejeitado a inicial acusatória em relação aos delitos dos artigos 138, 139 e 147-A do Código Penal e declinado da competência a um dos juizados especiais criminais de Brasília/DF, em relação ao citado crime de injúria (id 38856591).
III. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a “denúncia anônima” realizada perante a ouvidoria do GDF, na qual teria sido comunicado “caso público e notório de nepotismo na Subsecretaria de Administração Geral”, sequer poderia ser atribuída à querelada, porquanto não possui dados mínimos que possam identificá-la como sua autora (id 38856573, p. 7 e 8); (b) nas mensagens de WhatsApp colacionadas na queixa crime (id 388565720, p. 7 e 8), não se constata o atendimento aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do CPP à inicial acusatória, na medida em que não delimita o fato supostamente delituoso (não esclarecidas quais seriam as supostas expressões “preconceituosas” e/ou “transfóbicas” que teriam sido ditas pela querelada, e tampouco informa a data exata em que tais mensagens teriam sido enviadas por ela e recebidas pela querelante).
IV. Não fosse isso suficiente, não se extrai minimamente da “denúncia anônima” e/ou das mensagens supostamente enviadas pela querelada a intenção de macular a honra subjetiva da ofendida (animus injuriandi), senão o animus narrandi ou criticandi, uma vez que somente demonstrariam sua intenção à apuração de suposta ilicitude (nepotismo na Subsecretaria de Administração Geral) e sua aparente irresignação à promoção funcional da querelante.
V. No mais, a queixa-crime deve ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome da querelada e a menção dos fatos criminosos (CPP, art. 44).
VI. A interpretação teleológica da norma processual conduz à conclusão de que tais pressupostos devem ser necessariamente observados e sanados dentro do prazo decadencial, porquanto este instituto afeta diretamente o status dignitatis da querelada, a par de ficarem bem delimitadas as responsabilidades da querelante e de sua advogada.
VII. No caso concreto, a procuração traz a nomenclatura de “poderes especiais”, mas sem qualquer descrição ao fato-crime ou indicação do dispositivo penal a ser imputado à querelada (ID 38856582), o que constitui vício que poderia ter sido sanado se a queixa-crime também tivesse sido concomitantemente assinada pela querelante (Precedente: TJDFT, 3a TR, acordão 1257498, DJE 02.7.2020). Uma vez que isso não teria ocorrido no caso concreto, se mostra inviável o saneamento após o peremptório prazo decadencial.
VIII. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório mínimo, seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, e da decadência do exercício do direito de queixa, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).